Tribunal: TCU
Processo: 042.394/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2619/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a Região (Crefito-7) sobre os indícios de irregularidade no pagamento por parte do próprio Crefito-7 à SICON - Tecnologia da Informação Ltda. para a utilização do sistema de gerenciamento CREFITO.Net nos exercícios de 2012 a 2018; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando, contudo, que a unidade técnica anotou que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais figurariam como atribuição primária do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito) e, diante da ausência de imediata aplicação do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, o Coffito deveria promover a apuração das anunciadas irregularidades com vistas, se for o caso, a promover a obtenção do ressarcimento ao erário pelos demais procedimentos administrativos ou judiciais cabíveis; Considerando que, diante disso, a unidade técnica teria pugnado pelo conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, sem prejuízo de propor o envio de informação ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito) para que promova a apuração das anunciadas irregularidades pelo suposto pagamento indevido à SICON - Tecnologia da Informação Ltda. para a utilização do sistema de gerenciamento CREFITO.Net nos exercícios de 2012 a 2018; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 042.394/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a Região (Crefito-7). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a Região (Crefito-7). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: Eduardo de Andrade Corlett Loiola (37.112/OAB-BA) e Thiago Antonio Tupiniquim Sena (23.249/OAB-BA), entre outros, representando o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a Região (Crefito-7). 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.1.1. ao ora representante, para ciência; e 1.7.1.2. ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito), para ciência e adoção das medidas cabíveis com vistas à apuração das anunciadas irregularidades pelo suposto pagamento indevido à SICON - Tecnologia da Informação Ltda. para a utilização do sistema de gerenciamento CREFITO.Net nos exercícios de 2012 a 2018, sem prejuízo de, se for o caso, o Coffito promover a obtenção do ressarcimento ao erário pelos demais procedimentos administrativos ou judiciais cabíveis, diante da eventual ausência de imediata aplicação do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, informando o TCU sobre o efetivo resultado dessas medidas dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.